Tribunal: TCU
Processo: 028.491/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre possível desvio de recursos após invasão do Sistema Integrado de Administração Financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional consubstanciada pelo Ofício 138/2024/CFFC-P, de 5/12/2024, por meio do qual o Deputado Joseildo Ramos, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), encaminha o Requerimento 165/2024-CFFC, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, aprovado naquela Comissão em 27/11/2024 requerendo do Tribunal de Contas da União informações sobre o desvio de recursos do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após invasão do sistema Siafi. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. encaminhar ao solicitante desta SCN, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), e ao Deputado Evair Vieira de Melo, cópia do Acórdão 1520/2024-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.3. informar ao relator do TC Processo 015.825/2024-8 , Ministro Jhonatan de Jesus, que a presente Solicitação diz respeito à mesma Solicitação em tratamento naqueles autos sendo necessária a inclusão do novo solicitante, o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, como destinatário das comunicações processuais daquela SCN; 9.4. em atenção ao art. 13 da Resolução-TCU 215/2008, juntar aos autos do TC Processo 015.825/2024-8 esta nova Solicitação (peça 3); 9.5. comunicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), que sua solicitação, enviada por meio do Ofício 138/2024/CFFC-P, de 5/12/2024, e que encaminha o Requerimento 165/2024-CFFC, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, está sendo tratada no TC Processo 015.825/2024-8 , e que as informações restantes que ainda não foram respondidas por meio do Acórdão 1520/2024-TCU-Plenário serão informadas por meio daquele processo; 9.6. juntar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao TC Processo 015.825/2024-8 ; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como desta instrução técnica à peça 11, ao solicitante desta SCN, Deputado Joseildo Ramos, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFCP), em resposta parcial ao Ofício 138/2024/CFFC-P, de 5/12/2024, e ao Deputado Evair Vieira de Melo, autor do Requerimento 165/2024-CFFC; 9.8. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.